Tribunal: TJES
Processo: 0016796-88.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016796-88.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR DE ARAUJO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016796-88.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTHUR DE ARAUJO DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Arthur Araújo da Silva contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do art. 180, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, inicialmente no regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos.

Segundo a denúncia, o apelante foi flagrado, em 21 de dezembro de 2021, conduzindo o veículo Ford Ecosport, cor branca, com placas clonadas e chassi raspado, posteriormente identificado como produto de furto/roubo.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e requer a absolvição do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de receptação, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito resta demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão, relatório final e depoimentos colhidos em juízo, confirmando que o veículo possuía placas clonadas e chassi adulterado, tratando-se de bem subtraído.

A autoria delitiva também se comprova pelos depoimentos colhidos, destacando-se o fato de que o recorrente conduzia o veículo e que a testemunha Gustavo, presente no momento da abordagem, afirmou que o apelante estava com o automóvel há cerca de dois meses.

O policial rodoviário federal responsável pela abordagem confirmou a existência de sinais de adulteração no veículo, reforçando o dolo do recorrente.

No crime de receptação, havendo apreensão do bem em posse do acusado, cabe a ele demonstrar sua origem lícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 643.377/SC). No presente caso, o recorrente não apresentou qualquer prova nesse sentido.

A condenação do apelante está em conformidade com a jurisprudência, que exige a demonstração da licitude do bem apreendido para afastar a presunção de conhecimento da origem ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Manutenção da condenação pelo crime de receptação.

Tese de julgamento
:

A apreensão de bem de origem ilícita em posse do acusado gera presunção de ciência da ilicitude, cabendo a ele demonstrar a licitude da posse, nos termos do art. 156 do CPP.

A condenação pelo crime de receptação pode ser mantida com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por depoimentos e provas documentais.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 180, caput.

Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 643.377/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/10/2021, DJe 08/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016796-88.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTHUR DE ARAUJO DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ARTHUR DE ARAUJO DA SILVA
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 180, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de dezembro de 2021, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, conduzia o veículo Ford Ecosport, cor branca, placas LSE3B71, que sabia ser produto de crime.

Consta ainda da inicial acusatória, que “após a verificação, ficou constatado que o veículo apresentava placas clonadas LSI3H47 e com o chassi raspado tendo sido possível sua identificação apenas por meio do número do motor”, posteriormente, foi constatado também que se tratava de veículo com restrição de furto/roubo que teria como placas originais LSE3871.

Ofertada a competente denúncia ministerial, ao fim da instrução processual restou condenado conforme especificado acima.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna pela absolvição do apenado quanto ao crime de receptação, por insuficiência de provas para embasar a sua condenação.

No tocante ao pedido absolutório, inicio pela verificação da materialidade do crime de receptação, devidamente provado pelo boletim unificado n.º 46625053, pelo auto de apreensão n.º 306.3.00566/2021, pelo relatório final, bem como pelas provas testemunhais constantes dos autos.

Em juízo, ao ser questionado sobre a procedência do veículo, o recorrente afirmou que
“pegou o veículo objeto de restrição furto/roubo emprestado com um rapaz que mora em seu bairro (José de Anchieta), Juliano Marques”
.

A testemunha de nome Gustavo, que no momento da abordagem encontrava-se no banco do passageiro, informou que pegava uma carona oferecida pelo recorrente e que o mesmo estava com o carro há cerca de dois meses.

A propósito, um dos policiais responsáveis pela abordagem do acusado, o PRF Savio Moreira Silva, confirmou em juízo os fatos narrados na denúncia e relatou que o veículo abordado
“tinha alguns sinais de que ele não era o veículo que a placa dizia que era; que aquele veículo correspondia a um outro veículo com chassi, que não corresponde à placa”
.

Importante ainda, descrever o relato, feito pelo magistrado sentenciante,
“
in verbis”
:

“
[
...
]

considerando a existência de provas acerca da materialidade delitiva do fato pelo réu, ou seja, que CONDUZIA coisa que sabia ser produto de crime, de pessoas a qual tinha conhecimento de ser envolvida com práticas criminosas, tenho que sua conduta se amolda à previsão contida no art. 180, caput, do CP.
[...]”
.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, não há que se falar em absolvição.

Ademais, como sabido, em crimes contra o patrimônio, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça se posiciona na mesma linha de raciocínio:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA OBEDIÊNCIA À REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 156, DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENADO QUE EM NENHUM MOMENTO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). - Na hipótese, a Corte de origem elencou indícios que apontariam para o fato de que o agravante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta que estava pilotando quando da prisão em flagrante. [...] (AgRg no HC n. 643.377/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021).

No presente caso, verifico que o recorrente não trouxe aos autos elementos que pudessem confirmar sua versão, de modo que deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.